Tribunal: TJDFT
Processo: 0703728-91.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. INADIMPLEMENTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. DÉBITOS DE ÁGUA. OBRIGAÇÃO PESSOAL. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Em suas razões recursais, suscita preliminar de cerceamento de defesa. No mérito, sustenta que as recorridas são responsáveis pelos débitos de serviço do imóvel, e que os danos morais são devidos. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas (ID 56769210).

2. Recurso Regular, tempestivo e próprio. Dispensado recolhimento de preparo, pois o recorrente anexou aos autos documentos (ID 56769144) que comprovam sua hipossuficiência financeira, sendo a parte patrocinada pela Defensoria Pública (ID 56769145). Gratuidade de justiça Concedida

3. Preliminar de cerceamento de defesa. Não merece prosperar a alegação da recorrente no sentido de ter sua defesa cerceada pela ausência de intimação para apresentação de réplica e indeferimento de prova oral. Pois, no processo dos Juizados Especiais, as partes são convocadas para comparecer à audiência de conciliação, onde têm a oportunidade de se expressar em resposta e em réplica. Elas são informadas de que os prazos são contínuos e não dependem de notificação, como mencionado na Portaria GSVP/TJDFT no. 81/2016 e no Registro da Sessão de Conciliação (ID 56769131). Ademais, o juiz é o destinatário final das provas, não tendo obrigação de deferir a produção de todos os meios de provas eventualmente postulados pelas partes, principalmente quando puder formar seu convencimento com os elementos já existentes nos autos. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

4. A parte autora relata que tentou obter um empréstimo na Caixa Econômica Federal, porém foi surpreendida ao descobrir uma restrição em seu nome, devido a débitos de água relacionados ao imóvel onde as rés residem. Ela afirma que as contas de água estão em seu nome, mas os débitos são de responsabilidade das recorridas. Dito isso, pleiteou a condenação das partes rés ao pagamento dos débitos do imóvel no montante de R$ 22.317,67, além do pagamento de R$ 3.722,33 por danos morais.

5. Ressalta-se que a primeira ré, em contestação, declarou que a autora compartilhou a residência com elas por dois anos, durante os quais estabeleceram um acordo verbal para dividir as despesas, sendo que a autora e a segunda ré arcariam com o serviço de fornecimento de água. Alega ainda que a autora, ora recorrente, não cumpriu com sua parte no acordo, deixando de quitar as contas e de residir no imóvel. Argumenta, portanto, que não cometeu nenhuma irregularidade e solicita que os pedidos sejam considerados improcedentes.

6. Em primeiro lugar, salienta-se que os débitos originados pelo fornecimento de água representam uma obrigação pessoal e não uma obrigação propter rem, uma vez que não estão ligados à propriedade do bem, mas sim à intenção de receber o serviço. A responsabilidade pelo pagamento correspondente recai unicamente sobre o usuário/beneficiário dos serviços contratados.

7. Como sabido, os danos materiais não são presumidos, são específicos, claros e devem ser provados. No caso em tela, mesmo não havendo evidências do acordo entre as partes, a titularidade da conta de água e os débitos associados estão em nome da parte autora. Portanto, para pleitear uma compensação por esses valores e provar o dano material, a autora precisa demonstrar o prejuízo, ou seja, que efetuou o pagamento das contas, para então ter o direito de buscar o reembolso dos danos sofridos. Contudo, tal fato não restou demonstrado nos autos, uma vez que a recorrente não apresentou provas de pagamento ou de qualquer acordo de parcelamento com a CAESB. Diante disso, constata-se que o pedido de indenização por danos materiais não deve ser acolhido.

8. Com relação aos danos extrapatrimoniais, esclarece-se que são aqueles que atingem a esfera dos direitos de personalidade, vale dizer, o nome, a honra, a honorabilidade, a intimidade, a privacidade, considerados pela doutrina como danos morais objetivos. Ressalte-se também, que, para a reparação civil moral, não basta a comprovação dos fatos que contrariam a parte, mas, também, que destes fatos decorra prejuízo à sua honorabilidade.

9. No presente caso, verifica-se que a recorrente deveria ter atualizado seu cadastro junto à CAESB para evitar débitos em seu nome. No entanto, não tomou essa providência. Portanto, resta evidente que foi a própria autora quem causou o prejuízo que suportou, o que torna infundado o pedido de compensação por danos morais.

10. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

11. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). Contudo, suspendo a exigibilidade, em razão da concessão da gratuidade de justiça (CPC, art. 98).

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.